Tribunal: TJDFT
Processo: 0009072-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0009072-64.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ANDRE LUIS DA CUNHA DESPACHO Nada a prover. Retornem os autos à Secretaria, para as providências e encaminhamentos de praxe. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator